Tribunal: TJMT
Processo: 1015934-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015934-23.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELINE ARAUJO TELESFORO - CPF: 007.939.251-26 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
ADEQUAÇÃO.

AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO.

INADMISSIBILIDADE.

ERRO GROSSEIRO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
recurso

adequado
. O
Agravo

Interno
é
admitido

apenas
para
impugnar
a
decisão

monocrática

proferida

p
elo
relator,
sendo

incabível
para
recorrer
de
decisão

emanada do

órgão

colegiado
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGH
I, Data de
Julgamento
: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/09/2019).

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1015934-23.2022.8.11.0003

Agravante
:
BANCO DO BRASIL SA

Agravado
:
ELINE ARAUJO TELESFORO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELINE ARAUJO TELESFORO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença

proferida

no
s
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes

diante
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
na

cobrança
de
débito

não

comprovado e diante da negativação do nome do reclamante
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
d
e

a
cordão
desta Turma
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que
foi

negado

seguimento

ao

recurso

interposto

em

razão
de
não

preencher

os

requisitos
de
admissibilidade

recursal
e que
tal

decisão

afronta
o
p
rincípio
da
segurança

jurídica
,
fazendo
-se

necessária

sua

reforma
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apr
eciação
do
Poder

Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O conhecimento do
recurso depende da satisfação dos pressupostos recursais,
d
entre
os quais a adequação.

O
Agravo

Interno
é o
recurso

cabível
para
impugnar
a
decisão

monocrática

proferida

p
elo

relator,
nos

termos
do art. 1.021
do
CPC.

A
contrário

senso
,
é
inadequad
a

a

utilização
do
Agravo

Interno
para
recorrer
de
decisão

proferida

por

órgão

colegiado
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA
DO
S
TJ.
RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.

1.
Além
da
intempestividade
do
recurso

interposto
, é
manifestamente

incabível

agravo

interno
contra
acórdão
,
constituindo

er
ro

grosseiro
. 2.
Agravo

interno
no
recurso
especial
não

conhecido
, com
certificação
do
trânsito

em

julgado
e
determinação
de
baixa

imediata
dos autos.(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 16
/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/09/2019)

Em

análise
dos autos,
verifica
-se que a parte
reclamante

interpôs

Agravo

Interno

em
face de
a
córdão

proferido

por

esta

Turma

Recursal
,
razão
pela
qual

o recurso
é
inadmissível
.

Disp
ositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Indefiro
o pedido formulado no ID
214137652
/PJe2, visto que
não se admite

sustentação oral na Turma Recursal em Agravo de Interno (art. 49, §1o, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

conheci
mento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 20%
sobre
o valor da
co
ndenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024